Tribunal: TJPA
Processo: 0007990-03.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007990-03.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: FREDERICO JOSE SOARES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO APELANTE. INTELIGENCIA DO ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 83, §4º, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o apelante a pagar à parte autora a remuneração referente às férias proporcionais na razão de 06/12 avos, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional também na razão de 06/12 avos ambos relativos ao ano de 2013, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos.

2.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais. Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

3.

No caso em tela, No caso em tela, em que pese a alegação do Município de que houve o pagamento do valor relativo ao 13° proporcional ao requerente, não houve qualquer comprovação do alegado.

4.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante demonstrar que realizou os pagamentos devidos e/ou comprovar que a autora não fazia jus ao recebimento das referidas verbas trabalhistas, o que não ocorreu.

5.

Em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE BARCARENA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por FREDERICO JOSE SOARES BEZERRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, o Apelado alega que foi contratado pelo Apelante para exercer o cargo em comissão de diretor de Regulação da Saúde da Secretaria Municipal de Barcarena – SEMUSB, pelo período de 01/01/2023 até 04/07/2013. Contudo, alega que recebeu o saldo de salário dos meses de junho (20 dias) e julho (04 dias) do ano de 2013, das férias proporcionais na razão de 07/12 avos acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário proporcional na razão de 07/12 avos relativo ao ano de 2013.

Em Sentença de ID. 17689972, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora a remuneração referente às férias proporcionais na razão de 06/12 avos, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional também na razão de 06/12 avos ambos relativos ao ano de 2013, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos, com incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da exoneração. Por consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em razão ainda da sucumbência parcial da parte autora, condeno a mesma em honorários advocatícios, que arbitro sobre 10% do valor da causa, além de custas judiciais, entretanto, restam ambas, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Sentença ilíquida não sujeita a remessa necessária, pois o proveito econômico a ser obtido, mesmo após as devidas atualizações, não ultrapassará o limite constante no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17689973), pugnando pela reforma da sentença por entender que houve o repasse do valor relativo ao 13° proporcional ao requerente, além de alegar que o agente público não pode gerar despesas que ultrapassem os limites fixados em Lei Complementar e que a concessão de qualquer vantagem ao servidor só poderá ser feita se houver dotação orçamentaria suficientes para atender às projeções de despesa pessoal.

Afirma, ainda, que por se tratar de sentença ilíquida conforme o próprio entendimento do juiz a quo, os honorários sucumbências devem ser definidos em fase de liquidação de sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 17689978.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17711910.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento parcial da Apelação

a fim de que a sentença reformada somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o apelante a pagar à parte autora a remuneração referente às férias proporcionais na razão de 06/12 avos, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional também na razão de 06/12 avos ambos relativos ao ano de 2013, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto,
o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa
.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Nesse sentido, corroborando com o alegado, seque entendimento desta Egrégia Corte de Justiça de que é devido o pagamento de férias proporcionais, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional em caso se servidor comissionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e férias proporcionais. (...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I ? Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 05/01/2009 a 11/12/2012, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário dos onze dias trabalhados no mês de dezembro de 2012. II- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Marituba, eis que consta nos autos fichas financeiras individuais que constatam o vínculo comissionado do servidor e sua data de admissão em 05/01/2009.III- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF. IV- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. V- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VI-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.VII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006726-61.2013.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

No caso em tela, em que pese a alegação do Município de que houve o pagamento do valor relativo ao 13° proporcional ao requerente, não houve qualquer comprovação do alegado.

Ora, o Município não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do apelado de que não recebeu os valores atinentes as verbas salariais cobradas, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC/2015, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A prova que competia ao autor era da existência de vínculo com o Município requerido, o que foi devidamente comprovado pelos documentos de ID. 17689962, sendo certamente mais fácil à Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, o que não foi devidamente demonstrado.

Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.

O art. 7º, incisos VIII c/c art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, possuem a seguinte redação:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§3º- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Requerido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município requerido não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Portanto, a manutenção da referida condenação é medida que se impõe.

Em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim sendo, o referido recurso deve ser parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista que estes devem ser definidos em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO
tão somente em relação a fixação dos honorários sucumbenciais, que devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II do CPC, mantendo o restante da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024